Tribunal: TJDFT
Processo: 0744635-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744635-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto GUILHERME DOS SANTOS RAMOS (réu), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0713820-75.2025.8.07.0009, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (autora), deixou de receber a contestação e não reconsiderou o deferimento o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, nos seguintes termos (ID 251052771 dos autos originários): “Deixo de receber a contestação, vez que ela é intempestiva, pois "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar", conforme artigo 3o, § 3o, do Decreto-lei n.o 911/69. Assim, somente após a execução da liminar poderá ser apresentada a peça defensiva, nada havendo a prover neste momento. Igualmente, não há o que reconsiderar quanto à liminar deferida, eis que a decisão somente poderá ser alterada por intermédio do recurso próprio. No mais, defiro a gratuidade de justiça à parte requerida. Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (ID 77246018), argumenta que o contrato firmado entre as partes apresenta abusividades nos encargos cobrados durante o período de normalidade, como capitalização diária de juros sem indicação do percentual aplicado, taxas excessivas e serviços não contratados, o que descaracteriza a mora e afasta os pressupostos da medida de busca e apreensão. Pontua que efetuou pagamento de R$ 18.200,40, correspondente a mais de 50% do valor total devido e 82,78% do valor financiado, demonstrando boa-fé e esforço para cumprir com suas obrigações, sendo o veículo essencial para o exercício de sua atividade profissional como entregador de aplicativos. Assevera que a instituição financeira agravada se recusa injustificadamente a negociar, o que deve afastar a concessão da liminar de busca e apreensão. Ressalta a ausência de indicação da taxa de capitalização diária no contrato, violando o dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais que reconhecem a abusividade da cláusula e a descaracterização da mora, como o REsp no 1.933.739/RS e o REsp no 1.061.530/RS. Defende a aplicação da teoria do adimplemento substancial, considerando o percentual quitado do contrato, e sustenta que a medida de busca e apreensão é desproporcional e excessivamente onerosa, devendo ser afastada em observância aos princípios da função social do contrato (artigo 421, Código Civil), da boa-fé objetiva (artigo 422, Código Civil) e da menor onerosidade para o devedor (artigo 805, Código de Processo Civil). Por fim, requer, em cautelar, a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da tutela de urgência recursal para suspender a decisão agravada e impedir a apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo julgamento de improcedência da ação originária, com base na teoria da causa madura e, sucessivamente, a revogação da decisão agravada e a restituição do veículo em até 72 horas, sob pena de multa diária, bem como a retirada de eventual impedimento de circulação via RENAJUD. Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade de Justiça. A decisão de ID 77272281 conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e de concessão de medida cautelar. Decorreu in albis o prazo para contrarrazões, conforme certificado no ID 79458966. O agravante interpôs agravo interno no ID 77272281. A decisão de ID 79578830 manteve a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos, e determinou a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. É o breve relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III do CPC/15, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse contexto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Em consulta aos autos eletrônicos de origem, constata-se que o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo Juízo de origem no dia 12/12/2025, o qual homologou o acordo entabulado entre as partes no ID 259482615, declarando, portanto, extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ID 259849887 nos autos originários). Portanto, com a prolação de sentença na origem deixa de subsistir o interesse do agravante na reforma da decisão agravada, acarretando a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno. Assim, em face da perda superveniente do objeto, os presentes recursos mostram-se manifestamente prejudicados. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMINAR. CONCESSÃO. PROLAÇÃO SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃOACORDO. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) 2. Prolatada sentença que homologou acordo no qual a parte expressamente assume o pagamento das custas finais, resta superada a pretensão de obtenção da gratuidade de justiça diante de seu comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1836617, 07359011620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJE: 09/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A sentença proferida na origem acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 2. Eventual insurgência quanto à aplicação de multa por descumprimento parcial da tutela de urgência, após proferida sentença, deve ser objeto de recurso adequado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805398, 07359635620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil e com o art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora